Tribunal: CARF
Processo: 10983.721166/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721166/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.952 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
JEFTE FERNANDO LISOWSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NULIDADE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não é causa de nulidade o indeferimento de diligência requerida pelo sujeito
passivo quando a autoridade julgadora a considera prescindível, em face de já
possuir elementos probatórios suficientes para firmar seu convencimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
A tributação de valores omitidos apurados em ato de fiscalização, consoante
legislação pertinente, pode ser elidida mediante a apresentação de prova
inequívoca de que tais valores não pertenceram ao contribuinte. Não tendo sido
apresentadas as provas aptas a comprovar que o contribuinte atuou tão somente
como intermediário da empresa de que é sócio, deve ser mantido os valores
exigidos no lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721166/2010-81
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721166/2010-81

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 07-31.371, pela 6a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Florianópolis/SC, às fls. 232/239:
Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 57 a 61, foi efetuado lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 22.224,34,
acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de
2007.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito, o
lançamento foi efetuado com base nas seguintes constatações:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista,
no valor de R$ 132.872,47, sendo que, na apuração do imposto de renda devido foi
compensado o imposto de renda retido pela fonte pagadora sobre o rendimento omitido,
no montante de R$ 9.634,40, ao que aduz a fiscalização que, do valor total omitido, R$
28.582,77 foram pagos pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
(CNPJ n.o 83.845.701/000159), com retenção de IRRF no valor de R$ 6.505,71, ao
passo que R$ 104.289,70 foram pagos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ
n.o 00.360.305/000104), com retenção de IRRF no valor de R$ 3.128,69;
b) Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência
privada, PGBL e FAPI, no valor de R$ 3.201,05, pagos por BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A (CNPJ n.o 51.990.695/000137), com retenção de IRRF no valor de
R$ 480,15.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a 8,
onde, em síntese:
Alega que foi intimado a prestar esclarecimentos à fiscalização, ocasião em que
entregou documentos referentes a ações judiciais em que foi responsável pelo
levantamento de alvarás, demonstrando que os rendimentos que lhe foram atribuídos
não lhe pertenciam, com exceção do resgate de previdência privada, no importe de R$
3.201,05, cuja declaração não ocorreu em virtude de equívoco cometido no
preenchimento da DIRPF;
Reclama que há erro na descrição da infração e na capitulação legal consignados no
feito que ensejam a nulidade do lançamento atacado, ao argumento de que os alvarás
levantados não são decorrentes de ação judicial trabalhista, pelo que entende que os
documentos apresentados sequer foram analisados quando ao auditor-fiscal compete
buscar a verdade real dos fatos e aplicar detidamente a norma competente;
Alega que há erro no enquadramento da irregularidade apontada pela fiscalização, no
art. 28 da Lei n.o 10.833, de 2009, cujo teor aplica-se exclusivamente a rendimentos
auferidos em cumprimento de decisões da Justiça do Trabalho, o que não corresponde à
hipótese dos autos;
Neste quadro, argumenta que a descrição equivocada da infração e a capitulação legal
incorreta ensejam a nulidade absoluta e material do feito, uma vez que a descrição do
fato e a capitulação legal estão intrinsecamente ligados ao mérito do lançamento e não à
forma do mesmo;
Quanto à omissão de rendimentos no importe de R$ 28.585,77 pagos pelo TJ de Santa
Catarina, alega que, em atendimento à sua solicitação de esclarecimentos, o Tribunal
emitiu um documento denominado “Demonstrativo de Retenções de IR”, colacionado
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721166/2010-81

ao presente processo (anexo IV, fl. 28), onde consta a retenção de imposto de renda
sobre o valor de R$ 20.585,77, o que, segundo entende, só pode ser explicado por um
equívoco cometido no transporte deste valor para a DIRF, que implicou um acréscimo
de R$ 8.000,00;
Ademais disso, alega que o TJ de Santa Catarina incorreu em outro equívoco ao
relacioná-lo como o beneficiário de tal rendimento, uma vez que esse valor pertence às
autoras da ação n.o 023.94.0273196/001, sendo que R$ 160.738,07 couberam à autora
MINUSA, R$ 7.587,66 couberam à autora MÁSTER e R$ 15.444,34 couberam à autora
OMIZZOLO, ao que aduz que o valor original devido às autoras montou à quantia de
R$ 183.770,07, quantia esta que, atualizada monetariamente e acrescida de juros até a
data do depósito (09/03/2007), chegou ao montante de R$ 203.226,61 (anexo VII), além
do que, como o levantamento ocorreu em maio de 2007, na data do pedido de saque o
valor atualizado implicou a quantia de R$ 205.823,88;
Neste quadro, alega que as petições e decisões judiciais juntadas ao presente processo
(anexos V a XV) comprovam que o valor em causa é de titularidade das autoras da ação
judicial movida contra a CELESC, ao que aduz que a MINUSA consta como titular da
conta onde foi feito o depósito do rendimento recebido em face da mencionada ação
judicial, tendo esta repartido o valor recebido com as demais autoras da ação conforme
liquidação da sentença, e que seu papel foi de mero responsável pelo repasse do
rendimento, não tendo auferido qualquer renda conforme comprovante de depósito
(anexo XV);
Em razão disso, salienta a necessidade de se oficiar o Tribunal de Justiça de Santa
Catarina para que informe detalhadamente a origem de cada retenção e as bases
utilizadas, o que entende deveria ter sido feito durante o procedimento fiscal ora
combatido;
Quanto à omissão de rendimentos no importe de R$ 104.289,70 pagos pela Caixa
Econômica Federal, alega que tal valor foi recebido pela sociedade de advogados a
título de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão dos serviços prestados no
processo originário n.o 2002.72.08004511/SC que deu origem à execução de sentença
n.o 2006.04.02.0178910, e que seu nome figura equivocadamente como beneficiário do
rendimento provavelmente por ter sido o responsável pelo respectivo levantamento;
Alega ter anexado ao processo os documentos referentes à procuração (anexo XVI) e à
execução dos honorários (anexo XVII) que comprovam que o pagamento de honorários
ocorreu em nome da sociedade de advogados e que o contribuinte foi mero responsável
pelo levantamento dessa quantia (anexo XVIII);
Aduz que o valor levantado pertence à sociedade de advogados e foi nesta contabilizado
e tributado, conforme consta do Livro Razão do ano de 2007 (anexo XXI), conta
contábil n.o 3.1.1.03.002 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, que acusa o registro
de R$ 132.490,62, em 31/05/2007, sendo que referido valor apresenta a seguinte
composição: R$ 102.368,03 (anexo XVIII) correspondentes ao valor bruto do precatório
n.o 2006.04.02.0178910, em 11/05/2007; R$ 21.943,61 (anexo XIX) correspondentes ao
valor bruto do alvará n.o 160/2007, processo n.o 9520019618, em 23/05/2007, e; R$
8.178,98 (anexo XX) correspondentes ao valor bruto do alvará n.o 0214/2007, processo
n.o 9570003430, em 30/05/2007;
Ademais disso, alega que o valor de R$ 1.921,67, referente ao alvará n.o 1516256
(anexo XXII) também foi contabilizado pela sociedade de advogados a título de
honorários de sucumbência, em 16/10/2007 (anexo XXI), ao que aduz que tanto a
procuração quanto a execução da sentença no processo judicial n.o 98.80.010820, que
originou o crédito, estão em nome da sociedade de advogados, pelo que entende ter
havido equívoco da fonte pagadora (Caixa Econômica Federal) ao fazer a retenção do
IR em nome da pessoa física;
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721166/2010-81

Quanto à omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, PGBL e FAPI, admite ter se equivocado ao não informar tais
rendimentos na declaração de ajuste, porém alega que esses rendimentos, no valor de
R$ 3.201,05, quando somados aos demais rendimentos tributáveis declarados, no
importe de R$ 4.440,00, não supera o valor de rendimentos isentos, em razão de que
entende ter um crédito de R$ 480,15 referente ao imposto de renda que foi retido pela
fonte pagadora por ocasião do mencionado resgate;
Finalmente, em face do exposto, requer que seja declarada a nulidade do lançamento
hostilizado ou a improcedência da exigência fiscal e, bem assim, a restituição do valor
de R$ 480,15 relativo ao IRRF que incidiu sobre o resgate de contribuições à
previdência privada, PGBL e FAPI.
A autoridade julgadora rejeitou a arguição de nulidade, por estarem presentes nos
autos os elementos necessários à compreensão e ao exercício do direito de defesa.
Quanto à omissão de rendimentos de R$ 28.582,77, não houve a prova de que os
rendimentos foram auferidos pelas autoras da ação judicial no 023.94.027319-6/001, porquanto
as provas carreadas aos autos não coincidem em valor com a omissão constatada. O impugnante
ainda alega ter solicitado esclarecimentos ao TJ/SC, mas não juntou a petição dirigida, somente
documento apócrifo (fls. 28), sem chancela do órgão emitente nem informação de que ano-base
referem-se as retenções.
Quanto à omissão de rendimentos de R$ 104.289,70, o contribuinte alega não
haver sido beneficiário dos rendimentos, mas a sociedade de advogados que integra Piazetta,
Boeira e Lisowski – Advocacia Empresarial. O Livro Razão contém lançamentos contábeis de
R$ 132.490,62 em 31/5/2007, não tendo o contribuinte logrado comprovar que, neste valor, está
presente a parte omissa na declaração. Da mesma forma, não fora exitoso em demonstrar o
levantamento de R$ 1.921,67, a um porque o alvará determinou o pagamento ao contribuinte, a
dois porque o lançamento contábil em 31/10/2007 fora apenas de R$ 1.075,04.
Quanto à omissão de rendimentos recebidos em face de resgate de contribuições à
previdência privada, o contribuinte admite a omissão e rejeita a restituição requerida, mesmo por
haver mantido o lançamento integralmente.
Ciência postal ocorreu em 7/6/2013, às fls. 245.
Recurso voluntário formalizado em 11/7/2013, fls. 246/260.
O recorrente relembrar haver levantado os alvarás em razão da responsabilidade
técnica e diretiva para Piazetta, Boeira e Lisowski – Advocacia Empresarial, tendo na Cláusula
Trigésima Sexta a prova de exclusividade de prestação de serviços e da destinação dos proventos
recebidos em face a sua atuação profissional.
Concluir que recebera os rendimentos como pessoa física é o mesmo que alegar
sua atuação antiética e violando regra básica da sociedade, constituindo, em síntese, violação da
conduta do advogado (arts. 31 e 33 da Lei no 8.906/94 e art. 2o do Código de Ética da OAB).
Após este preâmbulo, defende a nulidade da decisão recorrida pela não realização
de diligência perante o TJ/SC, pois não lhe competiria comprovar o não recebimento, em que a
autoridade julgadora averiguaria a veracidade do documento de fls. 27.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721166/2010-81

Quanto à omissão do TJ/SC, contesta o não acatamento do documento
apresentado, por não ter diligenciado sua veracidade nem admitido o argumento de que não era a
pessoa que auferiu a renda.
Quanto aos alvarás da Caixa Econômica Federal, aponta que o julgador apenas
manteve o lançamento pela não demonstração, objetiva, da contabilização e pagamento pela
sociedade de advogados.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar de Nulidade
O recorrente requer a anulação do julgamento pela não realização da diligência
requerida junto ao TJ/SC para apresentar a origem dos alvarás que deram ensejo à DIRF.
A tese de que a não realização de diligência fiscal prejudicaria o direito de ampla
defesa e o devido processo legal não deve ser acolhida, pois o indeferimento da diligência fiscal
está circunscrita dentro da esfera discricionária do julgador, nos termos dos arts. 18 e 29 do PAF
(Decreto no 70.235/72):
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.
...
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Desta maneira, após apreciar a prova documental carreada aos autos e rejeitá-la, a
autoridade julgadora acolheu as informações presentes no Comprovante de Rendimentos Pagos
do TJ/SC, eis a razão de indeferir o pedido de realização de diligência para ratificar o documento
apócrifo carreado aos autos.
Oportuno destacar que a diligência fiscal não é mecanismo de inversão do ônus da
prova, a fim de que a autoridade julgadora substitua a responsabilidade do contribuinte ante a
pretensa busca pela verdade material. Com a caracterização da omissão de rendimentos fundada
em informações de terceiros, ao contribuinte compete provar o fato modificativo ou extintivo do
direito (nos termos do inc. II do art. 373 do CPC), que aqui é poder-dever, de constituir o crédito
tributário mediante lançamento.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721166/2010-81

A rigor, o contribuinte não provou habilmente que o rendimento de R$ 28.582,77
foi recebido pelas autoras da ação judicial no 023.94.027319-6/001, ajuizada contra a Celesc, na
4a Vara Cível em Santa Catarina, não tendo este valor sido identificado na documentação de fls.
29/46, senão por documento sem a chancela do TJ/SC e sem informação do ano de retenção.
Portanto, rejeito a preliminar arguida.
Omissão de Rendimentos – TJ/SC
O contribuinte afirma haver solicitado, junto ao setor responsável pela emissão de
DIRF no TJ/SC, os relatórios juntados às fls. 27/28. Acredita que os documentos detêm boa-fé e
a desconfiança quanto à idoneidade exigiria a apuração de sua falsidade e a determinação de
medidas cabíveis contra o contribuinte. Afirma não ter responsabilidade pela informação não
coincidir com a DIRF, por não dispor de elementos para descobrir de onde o TJ/SC retirou o
valor informado.
Pois bem.
Ao rejeitar o documento apresentado pelo contribuinte, a autoridade julgadora não
supôs sua má-fé ou inidoneidade, somente não o considerou apto a afastar a infração e atribuir os
rendimentos a terceiros.
De fato, o contribuinte não tem responsabilidade em como o TJ/SC preparou e
elaborou as informações que resultaram na DIRF. Tinha, contudo, meios de ilidir o lançamento,
a partir da exibição de, exemplifico, um extrato bancário ou um comprovante de depósito em que
demonstrasse a saída dos valores da conta bancária à conta das partes vencedores. Disto, não se
desincumbiu.
Os Relatórios de Retenções no IR, fls. 104 e 137, ratificam o Comprovante de
Rendimentos Pagos, fls. 102/103, e fazem prova contrária ao sujeito passivo, pois o código de
receita informado não reporta a rendimentos decorrentes de decisão judicial.
Com razão, a autoridade julgadora de primeira instância assentou que as empresas
Master Indústria e Comércio de Madeiras Ltda, Minusa Tratorpeças Ltda e Omizzolo & Cia Ltda
receberam rendimentos respectivos de R$ 7.587,66, R$ 160.738,07 e R$ 15.444,34, depositados
pela recorrente em março/2007 e para cujo levantamento esta fora indicado. Destarte, nenhum
destes valores coincide com a omissão de R$ 28.582,77 e o documento intitulado “Relatório de
Retenções do IR” não tem a chancela do TJ/SC, nem tampouco presente a petição dirigida a este
Egrégio que lhe originou.
Portanto, nenhum dos documentos carreados aos autos serviu à finalidade de
provar o alegado: de que o contribuinte apenas levantou estes valores, devendo ser tomada a
informação da DIRF como prova apta à manutenção do lançamento.
Omissão de Rendimentos – CEF
O contribuinte menciona ter sido o responsável pelo levantamento do valor (fls.
47/49), não tendo tido a disponibilidade econômica ou jurídica dos honorários sucumbenciais
executados e objetos de alvará. Entende que a não exclusão dos rendimentos do lançamento
decorreu da ausência de prova objetiva de que houve contabilização na sociedade advocatícia.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721166/2010-81

Decido.
Como mencionado pela autoridade julgadora de primeira instância, não houve
consentaneidade entre o valor escriturado no Livro Razão Analítico da sociedade advocatícia
(R$ 132.490,62) e o valor omitido (R$ 102.368,03), não tendo o contribuinte êxito em provar
que esta quantia está incluída naquela.
O contribuinte argumenta que o lançamento escriturado pode ser decomposto em
R$ 102.368,03, R$ 21.943,61 e R$ 8.178,98, anexos XVIII, XIX e XX. Entretanto, apesar de ser
razoável acreditar que o Alvará no 160/2007 tenha sido atualizado, na data do levantamento, de
R$ 21.665,16 para R$ 21.943,61, o contribuinte não apresenta o comprovante de levantamento
respectivo exigido pela autoridade julgadora de primeira instância, muito menos a prova de qual
o valor do Alvará no 0214/2007, trazendo só a cópia da Execução / Cumprimento de Sentença no
95.70.00343-0 onde nada consta.
Sendo assim, o contribuinte não demonstrou, cabalmente, que a escrituração no
Livro Razão correspondia ao valor escriturado tal como decomposto, não tendo desfeito, de
modo hábil, a acusação fiscal neste ponto.
Com relação à omissão de R$ 1.921,67, o Alvará de Levantamento no 1516256, de
31/8/2007, fls. 53, determina a entrega ao recorrente da quantia correspondente ao levantamento
da conta depósito 09200366-0, do processo no 95.80.01082-0, em ação movida por Cerealista
Almeida Ltda. O levantamento ocorreu em 16/10/2007, fls. 54, e houve a escrituração no razão
analítico da sociedade de advogados, fls. 55, no dia citado, porém em valor de R$ 1.075,04.
Outra vez, o contribuinte não cumpriu ao dever de provar os fatos registrados na
escrituração contábil, estando os elementos anexados aos autos somente evidenciando a entrega
do numerário ao recorrente, e a ele apenas, em quantia diversa daquela que havia mencionado ter
sido contabilizada na sociedade advocatícia.
O contribuinte não demonstrou ter sido apenas o responsável pelo levantamento
do valor e que não lhe pertencia a renda objeto dos alvarás supramencionados, não trazendo aos
autos elementos de prova, p. ex., um comprovante de depósito ou um extrato bancário, em que
estivesse demonstrado, cabalmente, haver repassado o valor à sociedade advocatícia.
Perceba que houve, sim, a demonstração do fato gerador do imposto sobre a renda
da pessoa física, a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, consignado na
apresentação de DIRF pela Caixa Econômica Federal em favor do recorrente.
Ademais, o art. 42, §5o, Lei no 9.430/1996 aduzido pelo recorrente nas razões
recursais refere-se a depósitos bancários de origem não comprovado, não sendo este o corrente
caso de omissão de rendimentos, não havendo muito menos prova de que o valor informado na
DIRF da Caixa Econômica Federal pertence a terceiros, como defendido neste voto.
Tampouco houve inovação jurídica na decisão de primeira instância, pois se o
contribuinte, nas razões da impugnação da notificação de lançamento, afirmou se tratarem de
rendimentos de terceiros, deveria haver carreado aos autos as provas necessárias a provar este
argumento. Assim, a decisão de primeira instância está tão somente exigindo a prova dos fatos
ou razões posteriormente aduzidos aos autos, pois, para demonstrar habilmente o argumento de
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721166/2010-81

que os rendimentos foram revertidos à sociedade advocatícia, o recorrente deveria municiar-se
dos elementos probatórios para esta finalidade.
A autoridade julgadora, de posse de p. ex. a escrita contábil da sociedade
advocatícia, apenas denegou a prova apresentada porque inapta a demonstrar o que alegava o
contribuinte, não havendo aqui nenhuma inovação mas mera análise da instrução impugnatória.
Ética e Responsabilidade Social
O contribuinte inaugura a peça recursal estabelecendo que o lançamento equivale
a macula seu comprometimento ético e responsabilidade social aduzidos nas cláusulas do
contrato social da sociedade advocatícia, nos arts. 31 e 33 da Lei no 8.906/94 e no art. 2o do
Código de Ética da OAB, mas são argumentos que não infirmam o lançamento nem modificam.
CONCLUSÃO
VOTO em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital